Tribunal: TJPA
Processo: 0805871-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805871-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: REJANE GUEDES DE MOURA E SILVA

AGRAVADO: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO E DANOS MATERIAIS E MORAIS.

DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. REJEITADA. PRELIMINAR DE NÃO PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO AGRAVADO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR, IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA QUESTÃO NESTA INSTÂNCIA. recurso DE AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e DESprovido à unanimidade.

1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de documento obrigatório. No caso em análise, a recorrente acostou cópia do mandado de intimação do qual se pode constatar a data de intimação da decisão agravada e, com isso, aferir a tempestividade da interposição do recurso. Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar de não conhecimento do recurso em razão do ato judicial impugnado não estar inserido no rol do art. 1.015 do CPC. Na hipótese dos autos, trata-se de decisão deferindo tutela de urgência de desocupação do imóvel requerida na inicial do feito de origem, sendo agravável nos termos do inciso I do art. 1.015 do CPC. Preliminar rejeitada.

3.

Ausência de qualquer elemento de prova que indicasse verossimilhança da alegação de que o ora agravado descumpriu o contrato quanto à entrega do bem totalmente desembaraçado.

4.

Considerando que o contrato firmado entre as partes previa como uma das formas de pagamento a assunção da dívida da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº FIR-ME 036030045-6 e que a última parcela desse financiamento findará em 30/11/2026, a prescrição resta afastada por se tratar de prestação de trato sucessivo.

5.

A alegada incompetência do juízo singular, por se tratar de incompetência territorial, causa nulidade relativa, deve ser arguida oportunamente em contestação, sob pena de prorrogação.

6.

Considerando que a competência relativa não se insere dentre as matérias de ordem pública e, não tendo sido objeto de análise pelo juízo singular na decisão agravada, não há que ser apreciada, ao menos por ora, por esta Turma sob pena de supressão de instância

7.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade para manter a decisão agravada em todos os seus termos, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por REJANE RODRIGUES DE MOURA E SILVA, contra decisão proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c pedido liminar de desocupação e danos materiais e morais (proc. Nº 0002745-46.2019.8.14.0090), em trâmite na Vara Única da Comarca de Prainha, demanda ajuizada por JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS em face da ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Analisando os autos, verificamos que o autor, comprovou a inadimplência da requerida junto ao Banco da Amazônia, conforme haviam pactuado no contrato particular, sendo assim, é certo que inadimplemento contratual faz nascer o direito a resolução do contrato, de forma que o autor tem o direito de reaver seu bem.

Em relação ao periculum in mora, de igual forma, vislumbra-se presente, já que a parte autora se encontra processada criminalmente pela dívida não adimplida pela requerida.

O sacrifício do contraditório, nesse momento, justifica-se apenas e tão somente para evitar o sacrifício da própria tutela jurisdicional efetiva, diante de uma premente necessidade advinda de uma situação de urgência, que, no caso dos autos, está demonstrada ao norte.

ANTE O EXPOSTO, presente os requisitos autorizadores, DEFIRO A LIMINAR para que a requerida desocupe o imóvel objeto dos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor que eventualmente poderá ser ultrapassado.”

Em suas razões recursais, a agravante alega efetuou o pagamento das parcelas iniciais no valor de R$20.015,00 (vinte e mil e quinze reais) somando as parcelas já pagas, no entanto, embora tenha realizado referido pagamento o agravado não entregou o imóvel totalmente desembaraçado, pois houve perda de mais de 20ha (vinte hectares) para vizinho, estando, dessa maneira, a metragem da área diferente do que foi estabelecido no contrato firmado entre as partes. Além disso, argumenta que deve ser observado o foro de eleição determinado na avença, qual seja, a Comarca de Santarém e não o da Comarca de Prainha, o que não foi levado em consideração pelo juízo singular. Aduz, por fim, ocorrência de prescrição da pretensão do agravado, pois o prazo prescricional aplicável aos compromissos de compra e venda é o quinquenal e como o contrato foi firmado em 03.05.2005 houve transcurso de mais dez anos para o requerimento de rescisão do negócio jurídico.

Sob tais fundamentos postulou concessão de efeito suspensivo, o qual restou deferido no ID 2039879.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Em Contrarrazões o agravado arguiu, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso por ausência de documento obrigatório (certidão de intimação) e que o ato judicial impugnado não seria agravável por não estar inserido no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, defendeu a inocorrência da prescrição e competência do juízo singular, requerendo o desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 20 de julho de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminares de não conhecimento recurso.

2.1.

Ausência de documento obrigatório.

Argui o agravado que a recorrente deixou de juntar comprovante de tempestividade, documento indispensável e, tratando-se de falha insanável o agravo não deve ser conhecido.

Reputo que tal preliminar deve ser rejeitada.

Isto porque, a agravante, embora não tenha juntado certidão de intimação da decisão agravada, trouxe aos autos cópia do mandado de intimação em que se pode verificar que sua ciência da decisão ocorreu em 27/06/2019. Ora, o presente recurso foi interposto em 15/07/2019, ou seja, dentro do prazo de quinze dias caso o termo inicial fosse o dia 27/16/2019. Como o prazo para interposição do recurso somente iniciaria a partir da juntada, a qual ocorreria em data posterior a 27/06/2019, de qualquer forma o agravo estaria tempestivo.

Ademais, a cópia do mandado de intimação trata-se de documento oficial, nos termos como exigido no inciso I do art. 1.017 do CPC:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação
ou outro documento oficial que comprove a tempestividade
e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

E ainda que a referida cópia do mandado de intimação não fosse suficiente, o que não é o caso, sua ausência não implicaria na impossibilidade de conhecimento do recurso, vez que, por força do art. 1.017, §3º, o Relator deveria oportunizar o recorrente a sanar a falta.

Assim, considerando que a agravante acostou documento que oficial capaz de aferir a tempestividade do recurso, REJEITO a preliminar.

2.2.

Decisão não agravável.

Sustenta o agravado que o recurso não deve ser conhecido porque o ato judicial impugnado não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC.

Sem maiores digressões, não comporta acolhimento a alegação levantada, pois verifica-se que a desocupação foi deferida em sede de tutela de urgência, requerida pelo ora agravado na inicial do feito de origem, estando, portanto, no rol do art. 1.015 do CPC, especificamente no inciso I, sendo agravável, razão pela qual REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que, no prazo de 10 (dez) dias, a agravante desocupasse o imóvel objeto da ação de rescisão contratual, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Passo à análise dos argumentos contidos no recurso.

Quanto ao argumento de que efetuou o pagamento das parcelas iniciais no valor de R$20.015,00 (vinte e mil e quinze reais) somando as parcelas já pagas e que, ainda assim, o agravado não entregou o imóvel totalmente desembaraçado, pois houve perda de mais de 20ha (vinte hectares) para vizinho, verifica-se que a recorrente não trouxe qualquer elementos de prova que indicasse verossimilhança da alegação, o que, provavelmente poderá ser apurado ao longo da instrução processual do feito de origem.

No que diz respeito à ocorrência de prescrição da pretensão do agravado igualmente sem razão. Digo isso porque compulsando os autos, observa-se que as partes firmaram um contrato de compra e venda de posse e benfeitorias (ID 1955871) de um imóvel situado no município de Prainha, tendo sido ajustado, no item 3.2, que uma das formas de pagamento seria por meio de assunção da dívida, pela compradora, ora agravante, da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº FIR-ME 036030045-6, que foi obtida pelo recorrido junto ao Banco da Amazônia (ID 1955868 – pág. 01 a 04). Além disso, consta informação que a última parcela desse financiamento findará em 30/11/2026 (ID 1955872 – pág. 08) situação que, a meu ver, afasta a ocorrência de prescrição por se tratar de prestação de trato sucessivo.

Por fim, em relação à inobservância do foro de eleição determinado na avença firmada entre partes igualmente sem razão pelas razões que passo a explicar.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça
[1]
entenda que a ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel, como no presente caso, funda-se em direito pessoal e não em direito real e, por isso, não há incidência da regra de competência absoluta prevista no art. 47
[2]
do CPC, penso que no presente caso tal questão não pode ser apreciada nesta instância. Ao menos neste momento processual.

Como visto, na origem, a ora agravado pretende a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel descrito nos autos em razão de suposto descumprimento contratual por parte da recorrente e, nos termos dos precedentes acima mencionados, trata-se de demanda que versa sobre direito pessoal. E assim sendo, a competência para o processamento da demanda deve observar o que determina o art. 46 do CPC:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

As partes, no contrato de compra e venda, elegeram o foro da Comarca da Santarém para solução das controvérsias oriundo da avença firmada por ela, no entanto, o ora agravado optou por propor a demanda na Comarca de Prainha, onde se situa o imóvel.

Ocorre que a matéria suscitada neste agravo, por se tratar de incompetência territorial, causa nulidade relativa, que deve ser arguida oportunamente em contestação, sob pena de preclusão (prorrogação). E como a competência relativa não se insere dentre as matérias de ordem pública e, além disso, ela não foi objeto de análise pelo juízo singular na decisão agravada, não há que ser apreciada, ao menos por ora, por esta Turma sob pena de supressão de instância, não havendo razões para modificação da decisão agravada, sendo de rigor revogar o efeito suspensivo anteriormente deferido.

4.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, contudo,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido por mim no ID 2916026.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPET
Ê
NCIA. C
Ó
DIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. A
ÇÃ
O DE RESCIS
Ã
O DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IM
Ó
VEL. REQUERIMENTO DE ANOTA
ÇÃ
O DO FEITO NO REGISTRO P
Ú
BLICO. PREVAL
Ê
NCIA DO FORO DE ELEI
ÇÃ
O. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. A demanda que postula a rescis
ã
o do contrato tem natureza pessoal, e n
ã
o real, da
í
prevalecer o foro de elei
çã
o. Precedente.

2. Na hip
ó
tese dos autos, discute-se a rescis
ã
o do contrato de compra e venda de bem im
ó
vel, por falta de pagamento, com requerimento de anota
çã
o no registro p
ú
blico, de car
á
ter pessoal.

3. Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1296217/AM, Rel. Ministro L
Á
ZARO GUIMAR
Ã
ES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5
ª
REGI
Ã
O), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. A
ÇÃ
O DE RESCIS
Ã
O CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IM
Ó
VEL RURAL. EXCE
ÇÃ
O DE INCOMPET
Ê
NCIA. FORO DE ELEI
ÇÃ
O. AJUIZAMENTO NO FORO DE DOMIC
Í
LIO DO R
É
U. POSSIBILIDADE. AUS
Ê
NCIA DE PREJU
Í
ZO.

1- Agravo de instrumento interposto perante o TJ/MS em 8/1/2013. Recurso concluso ao Gabinete em 17/12/2013.

2- Controv
é
rsia que se cinge a definir se o foro de domic
í
lio do r
é
u
é
competente para o julgamento de a
çã
o de rescis
ã
o de contrato de compromisso de compra e venda de im
ó
vel no qual foi pactuada a elei
çã
o de foro diverso.

3- A a
çã
o de resolu
çã
o de compromisso de compra e venda assenta-se em direito pessoal, n
ã
o atraindo, assim, a regra de compet
ê
ncia absoluta insculpida no art. 95 do CPC. Precedentes.

4- Na elei
çã
o de foro, tal circunst
â
ncia n
ã
o impede seja a a
çã
o intentada no domic
í
lio do r
é
u, inexistente alega
çã
o comprovada de preju
í
zo. Precedentes.

5- Recurso especial provido.

(REsp 1433066/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014)

[2]
Art. 47. Para as a
çõ
es fundadas em direito real sobre im
ó
veis
é
competente o foro de situa
çã
o da coisa.

Belém, 11/08/2020